Tribunal: STF
Processo: HC 86301
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
O juiz de primeira instância, em razão
das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, pode elevar
a pena-base. Precedentes.
Habeas corpus indeferido.